Tribunal: TJES
Processo: 5000027-95.2021.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000027-95.2021.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY RENAN BORGES DOS SANTOS
RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por WESLEY RENAN BORGES DOS SANTOS, autor da demanda, pretendendo em sede recursal a concessão a título de danos morais, pela situação narrada nos autos.

A sentença objurgada JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que CONDENOU as rés LG Eletronics do Brasil Ltda. e Gelson Celulares e Acessórios Eirelli ME, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 1.079,00 (um mil e setenta e nove reais), acrescida de correção monetária desde o desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, com observância dos índices da Corregedoria Geral de Justiça do e. TJES.]

Em Embargos de Declaração opostos no primeiro grau, o Juízo de piso, acolheu os aclaratórios, para sanar a omissão, retificando o dispositivo sentencial quanto a devolução do aparelho, incluindo a seguinte redação: “[...], bem como DETERMINO a devolução do aparelho, que deverá se dar em até 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado, devendo a Ré LG Eletronics do Brasil Ltda retirar o aparelho na residência da parte autora, sob pena de

perda do produto”.

O autor, ora Recorrente, adquiriu um aparelho celular LG LMK510BMW.ACLRT K51S, 64 GB no valor de R$ 1.089,00 (um mil e oitenta e nove reais) em 10/08/2020, através de portabilidade para Recorrida CLARO S.A., com diversas condições contratuais, entre elas a fidelidade de 01 ano, com multa no valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais).

No entanto, como se não fosse o bastante, passados apenas 10 dias da compra, o aparelho apresentou defeito no áudio e touch screen, motivo pelo qual, todos os Recorridos passaram a fazer parte do imbróglio da demanda, vez que o Recorrente não conseguiu solucionar o problema com nenhum dos prestadores de serviço.

Verifica-se que somente a Recorrida LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA apresentou Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também como consequência do reconhecimento da relação de consumo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Sendo assim, no caso em apreço entendo que assiste razão ao Recorrente, divergindo do r. Magistrado Primevo, tão somente quanto a configuração do dano moral. Explico.

Analisando detidamente o conjunto probatório, entendo pela veracidade dos fatos narrados. As Recorridas não trouxeram qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma dos artigos 14, § 3§ do CDC c/c 373, II, do Código de Processo Civil (CPC/2015), não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Recorrente.

Ficou cabalmente comprovado que o aparelho do autor apresentou vícios que impedem sua utilização, tendo o autor entrado em contato com o fabricante várias vezes para sanar os vícios, contudo todas sem êxito, pois o produto ainda apresenta problemas. Ademais, os vícios apareceram com cerca de 10 (dez) dias de uso do aparelho eletrônico.

Aplica-se ao caso destes autos o disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que, baseado no princípio da garantia, consistente na obrigação dos fornecedores e fabricantes de assegurar a boa execução do contrato, disciplina a responsabilidade dos mesmos por vícios de qualidade inerentes aos produtos, ou seja, vícios capazes de torná-los impróprios ou inadequados ao consumo ou capazes de lhes diminuir o valor.

Dessa forma, o mencionado artigo 18 estabelece a responsabilidade dos fornecedores objetivamente, não envolvendo a apuração da sua culpa, como também independe do fato de ser o vício oculto ou aparente, facultando ao consumidor alternativas para reparação, como a troca das partes viciadas, mas igualmente dá ao fornecedor um prazo de trinta dias para a substituição, findo o qual poderá o consumidor exigir uma das opções constantes nos incisos do §1º de referido artigo, dentre as quais se
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
.

Ainda, não bastasse a situação que ultrapassa do mero aborrecimento do cotidiano, exigiram que para o aparelho retornar a assistência, seria necessário a caixa original com todos os acessórios, mesmo o autor explicando que o celular foi devolvido pela própria autorizada sem a caixa e acessórios, os quais ele havia remetido quando da primeira solicitação de conserto, mas o atendente manteve a exigência.

Não é normal que um produto novo apresente tantos defeitos ainda dentro do período de garantia.

Resta claro que o recorrente integra a cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, sendo, portanto, solidariamente responsável por eventuais prejuízos ou demoras causadas em razão da prestação de serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, restou evidenciada a falha na prestação dos serviços do requerido/recorrente. Ainda, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Insta salientar que é descabida a alegação do Recorrente de que inexistiu dano moral no presente caso, uma vez que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, sobretudo considerando-se que foram algumas tentativas para recolhimento do produto com vício, todas sem sucesso, estando a requerente pagando por um bem mal pôde usufruir.

Neste sentido, é indiscutível o dever das Recorridas de indenizar a parte Recorrente, ora autora pelos danos causados por sua falha na prestação de seus serviços. Vale esclarecer que o crédito da autora não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial, pois seu fato gerador é posterior à data do pedido de recuperação.

Sendo assim, entendo por devida a indenização por danos morais, e no que tange ao valor arbitrado, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais), este se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da empresa requerida, com a sua capacidade econômica e com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar seu desgaste e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto
e
dando-lhe parcial provimento,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do Recurso Inominado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)